Tribunal: TJES
Processo: 0000272-12.2018.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000272-12.2018.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALUIZIO BRUNELLI e outros (4)

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PEDO CANÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Passando à análise da questão de fundo, o art. 37, X, da CF prevê que
“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”
.
2.
Nesse passo, o aumento da remuneração dos servidores públicos é possível apenas mediante edição de lei específica e desde que observada a iniciativa privativa de cada caso.
3.
Ocorre que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
“é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual. [...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF).”
(ARE 1101936 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018).
4.
Dessa forma, ainda que integrem o mesmo grupo ocupacional dentro do plano de cargos e carreiras do Município de Pedro Canário, não cabe à extensão da alteração da remuneração concedida a determinadas especialidades aos apelantes, sobretudo porque, repita-se, de especialidades diferentes. Neste passo, considerando que a alteração da remuneração fora concedida por lei aos assistentes administrativos e técnicos em enfermagem, com fundamento na Súmula Vinculante nº 37, não cabe o aumento de salário com fundamento em isonomia aos apelantes, que ocupam cargo de técnico em contabilidade.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000272-12.2018.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALUIZIO BRUNELLI, ALEXANDRE LUCIO DA SILVA, SANDRA GOMES FERREIRA BRUNELLI, LUIZ AUGUSTO BRUNELLI, ENEIAS DOS SANTOS GAMA

Advogado do(a) APELANTE: NILTON MANHAES NETO - ES30698-A
Advogado do(a) APELANTE: NILTON MANHAES NETO - ES30698-A
Advogado do(a) APELANTE: NILTON MANHAES NETO - ES30698-A
Advogado do(a) APELANTE: NILTON MANHAES NETO - ES30698-A
Advogado do(a) APELANTE: NILTON MANHAES NETO - ES30698-A
APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

Advogado do(a) APELADO: DIEGO RUFINO TORRES DE AZEVEDO GRIFFO - ES31804

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pedro Canário, que julgou improcedentes os pedidos iniciais que pretendiam o aumento dos rendimentos dos apelantes por critério de equiparação.

Pois bem.

Passando à análise da questão de fundo, o art. 37, X, da CF prevê que
“
a remuneração dos servidores públicos
e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser
fixados ou alterados por lei específica
,
observada a iniciativa privativa em cada caso
, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”
.

Nesse passo, o aumento da remuneração dos servidores públicos é possível apenas mediante edição de lei específica e desde que observada a iniciativa privativa de cada caso.

Ocorre que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
“é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual. [...]
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
(Súmula nº 339/STF).”
(ARE 1101936 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018).

No mesmo sentido:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não viola o princípio constitucional da isonomia, nem da revisão geral anual, a concessão de reajustes salariais setoriais com o fim de corrigir eventuais distorções remuneratórias. Precedentes. 2. Ademais, esta Corte afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 993058 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 09-03-2017 PUBLIC 10-03-2017)

Neste mesmo sentido foi editada a Súmula Vinculante nº 37, cujo enunciado prevê que
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA – REENQUADRAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO CONFIGURADO – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Descabe o pedido de reenquadramento para fins de reajuste salarial se as funções desempenhadas são distintas, de forma que a fixação de vencimentos diversos não viola o princípio constitucional da isonomia. 2. A Súmula Vinculante nº 37, editada pelo Supremo Tribunal Federal, determina que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
(Data: 25/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000425-96.2021.8.08.0004. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO GERAL ANUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIMENTO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA. REAJUSTE COM APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS PARA CARREIRAS DETERMINADAS. POSSIBILIDADE. AUMENTOS SETORIAIS. PRECEDENTES DO STF. INVIABILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nas ações ajuizadas em desfavor da Fazenda Pública, cuidando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se mês a mês, de acordo com a dicção do artigo 3º, do Decreto n. 20.910/32. 2. Deve ser declarada a prescrição dos créditos decorrentes da eventual procedência dos pedidos iniciais em relação às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da presente ação. 3. Na situação dos autos, as normas impugnadas pelo apelante, notadamente aquelas que concederam reajustes nos anos de 2005, 2008, 2009, 2012, 2013 e 2014, ao estabelecer a recomposição em índices diversos para determinadas carreiras efetivam a adequação salarial de seus servidores (reajustes setoriais), o que afasta a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso concreto. 4. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula vinculante 37/STF. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0000686-17.2017.8.08.0060; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 01/06/2021; DJES 11/06/2021)

Dessa forma, ainda que integrem o mesmo grupo ocupacional dentro do plano de cargos e carreiras do Município de Pedro Canário, não cabe à extensão da alteração da remuneração concedida a determinadas especialidades aos apelantes, sobretudo porque, repita-se, de especialidades diferentes.

Neste passo, considerando que a alteração da remuneração fora concedida por lei aos assistentes administrativos e técnicos em enfermagem, com fundamento na Súmula Vinculante nº 37, não cabe o aumento de salário com fundamento em isonomia aos apelantes, que ocupam cargo de técnico em contabilidade.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cent), observada a grauidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.